Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-76.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000011-76.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001531-96.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE SANÇÃO APLICADA - TUTELA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA E DO PROVIMENTO FINAL BUSCADO - MATÉRIA DO AGRAVO IDÊNTICA À MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DE ORIGEM - INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - ASSERTIVAS QUE REFLETEM O PONTO DE VISTA DO AGRAVADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a decisão agravada. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço, em face da decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Terceira Auditoria da Justiça Militar Estadual (3ª AJME), que, em sede de análise do pedido de reintegração aos quadros da PMMG, com a percepção dos valores pretéritos, indeferiu o pleito. De acordo com o relato do agravante, ele foi demitido em face de ato considerado grave e desonroso, consistente no fato de que teria inserido informações falsas no REDS 2014.026889272-001, com o fim de possibilitar o recebimento indevido de valores relativos ao seguro DPVAT. O agravante alega que nada restou provado no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), nem mesmo na ação penal respectiva, destacando que foi absolvido na instância criminal em razão da ausência de provas quanto à ocorrência dos fatos. Com base em tais assertivas, o agravante diz que o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, de forma equivocada, “indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante sob o fundamento de que não está presentes a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e o caso dos autos exige exame ponderado das provas apresentadas”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O agravante sustenta que, ao contrário da decisão agravada, a prova documental é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e que o fato de estar desempregado desde setembro de 2019 é prova bastante do perigo do dano e do risco ao resultado útil do processo. O douto Juízo da 3ª AJME, na decisão agravada, entendeu que não restaram presentes os requisitos para a concessão do benefício, indeferindo o pedido do autor, ora agravante. Em resumo, consta da decisão agravada, no processo de origem, o seguinte: [...] O pedido de antecipação de tutela de urgência de natureza antecipatória, há de ser indeferido uma vez que os requisitos legais não estão presentes, quais seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O caso dos autos exige exame ponderado das provas apresentadas, não havendo o que falar em evidente probabilidade do direito, mesmo porque, tampouco se firmou o contraditório, não preenchendo o requisito do art. 300, do CPC. [...] Em decisão liminar, conforme Evento 5, indeferi o efeito ativo pleiteado e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que o deslinde da quaestio juris se confunde com o mérito da ação de origem, o que demanda a produção de provas naquele feito. O douto Juízo da 3ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. O agravante trouxe uma manifestação no Evento 14, aduzindo que o reconhecimento da ausência de provas aptas ao édito condenatório na esfera criminal é o mesmo que reconhecer que não existem provas da existência do fato. Intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar suas contrarrazões, conforme certidão no Evento 15. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Erivelton Geraldo Barbosa Melgaço, em face da decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Terceira Auditoria da Justiça Militar Estadual (3ª AJME), que, em sede de análise do pedido de reintegração aos quadros da PMMG, com a percepção dos valores pretéritos, indeferiu o pleito.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Eminentes juízes, meu voto caminha no mesmo sentido da decisão por mim proferida em sede de análise da tutela antecipada, pois não vejo como me afastar das razões ali expendidas. A verdade é que as esferas criminal e administrativa são independentes, podendo o mesmo fato configurar crime e transgressão, bem como podendo não configurar crime, mas configurar transgressão residual, e podendo, ainda, o fato configurar crime, mas não configurar transgressão. Não é possível vincular a decisão administrativa à decisão do Juízo Criminal, que, no caso dos autos, não apontou para a inexistência do crime, mas apenas para a ausência de provas aptas ao édito condenatório. A decisão criminal absolutória não implica inexistência do fato ou a negativa de autoria, exigíveis para a pretendida vinculação, ao contrário do que quer fazer crer o agravante. E é bom que se diga que há uma diferença grande entre a inexistência do fato e a absolvição por insuficiência de provas. Quanto à falta residual, confira-se o teor da Súmula n. 18 do STF: “PELA FALTA RESIDUAL, NÃO COMPREENDIDA NA ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO CRIMINAL, É ADMISSÍVEL A PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA DO SERVIDOR PÚBLICO.” Enquanto a instância criminal avalia o caráter criminoso da conduta, a instância administrativa analisa o caráter disciplinar da mesma conduta, ponderando que esta pode constituir crime e infração disciplinar. Por oportuno, confira-se a jurisprudência deste sodalício, a respeito do tema: APELAÇÃO CÍVEL Nº 063 Número Único: Referência: Ação Cível nº 119/05/2ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 24/08/2006 Data Publicação: 01/09/2006 Sumário: Ação de Reintegração à PMMG - Preliminar de coisa julgada - Inacolhimento - Causa de pedir diversa - Absolvição no Tribunal do Júri por legítima defesa própria - Incomunicabilidade das instâncias Penal e Administrativa - Autoria e existência da infração funcional não afastada - Exclusão administrativa motivada pela prática de Transgressão Disciplinar Residual - Súmula 18 do STF - Militar excluído há mais de dez anos - Prescrição qüinqüenal consumada - Inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 - Recurso de apelação cível que se nega provimento. Ementa: [...] - A exclusão foi motivada pela prática de transgressão disciplinar residual gravíssima, que afetou a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. [...] Sentença mantida integralmente. Decisão unânime. Decisão: Preliminar (de reconhecimento de coisa julgada): Unânime. REJEITARAM A PRELIMINAR Mérito: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. Cito, também, o art. 935 do Código Civil brasileiro, que reza o seguinte:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Assim, o mesmo fato pode gerar reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma absolutamente independente. Em relação aos fatos, não há dúvida de que são extremamente graves, apurados em procedimento administrativo extenso, sendo inegável que, mesmo em tese, os fatos atribuídos ao ora agravante se amoldam com perfeição aos dispositivos normativos objetivamente estabelecidos, invocados pela administração militar. Destaco, também, a exemplo do que consta na decisão agravada, que a matéria deve efetivamente ser analisada após o curso da instrução processual. A matéria tratada no agravo se confunde, na totalidade, com o mérito da ação principal, diga-se, da ação de origem, e, como venho repetindo, não é possível antecipar o julgamento de questões que demandam intensa discussão, que demandam a prévia ouvida da parte contrária, e que demandam a dilação probatória, a ser apreciada pelo juiz primevo. Em razão da matéria debatida, referente às nulidades alegadas, é temerário proferir uma decisão, em sede de agravo de instrumento, que acarretaria verdadeira decisão do mérito da ação ordinária, pois isto feriria de morte os princípios do contraditório e da ampla defesa, e acarretaria, até mesmo, a supressão de instância. Não podemos suspender os efeitos de punição aplicada pela administração militar, que goza da presunção de legalidade, sem, pelo menos, uma prova inequívoca da verossimilhança do direito, e este requisito efetivamente não se apresenta nos autos, como não se apresentava na oportunidade da decisão liminar pelo juízo primevo. A análise dos autos não permite ter qualquer certeza a respeito dos fundamentos do autor na ação principal, que tem o objetivo de anular a punição disciplinar. Ao contrário, a documentação anexada aos autos deste agravo de instrumento pelo próprio agravante, que foi objeto de estudo por parte deste relator, leva à possibilidade de entendimento em sentido diametralmente oposto ao ponto de vista do militar, sendo necessário, por isso, o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória, para a formação do convencimento inequívoco. Repito que os fatos imputados ao agravante são graves e, em tese, podem, sim, acarretar o reconhecimento da transgressão de natureza grave e, por conseguinte, fazê-lo incorrer nas disposições do art. 64, II, da Lei n. 14.310/2002. Finalmente, inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte, que não se vê imediatamente reintegrada, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo autor, ora agravante, trará a ele o ressarcimento de todas as perdas. No entanto, se ao final não forem acolhidas as razões de sua fundamentação na exordial do processo de origem, a reversão futura de umaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 decisão positiva neste momento poderá acarretar sérios prejuízos à Fazenda Pública Estadual e à Administração Militar. Ante o exposto, firme em tais razões, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator, para também negar provimento ao presente recurso. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de junho de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato